Tribunal: STF
Processo: RE 1392557
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 13, fl. 2):



    “TRIBUTÁRIO - ICMS - Insumos agropecuários - Benefícios fiscais - Redução - Decreto Estadual - Anterioridade nonagesimal - Observância - Impossibilidade: 



    A revogação e restrição da isenção tributária por meio do mesmo ato normativo utilizado para a instituição não configura violação ao princípio da legalidade. 



    O Decreto Estadual nº 65.254/20 atingiu somente benefícios fiscais com prazo certo, o que justifica sua vigência a partir do dia 1º.1.2021, sob pena de as operações referentes a insumos agropecuários não gozarem de benefício nenhum entre 31.12.2020 e 14.1.2021”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 15), foram rejeitados (Vol. 17).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CONNAN - COMÉRCIO NACIONAL DE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA alega violação aos princípios da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da CF/1988), da segurança jurídica, da moralidade e da confiança. 



    Em suma, aduz que “os Decretos Estaduais nºs 65.254/2020 e 65.255/2020, publicados em 15/10/2020 e vigentes desde 01/01/2021, ao determinarem a redução dos benefícios fiscais compactuados pelos Estados e dispostos no Convênio ICMS nº 100/97, aumentaram, por via oblíqua, o ICMS do Estado de São Paulo, em evidente afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal, que tem por objetivo a proteção ao contribuinte” (Vol. 21, fl. 8).



    Defende que “os Decretos Estaduais em análise estão eivados de nulidade, já que não concederam o prazo mínimo previsto na CF/88 para a Recorrente se preparar para a nova carga tributária incidente sobre as operações com insumos agropecuários, demonstrando evidente abuso por parte da Recorrida” (Vol. 21, fl. 11).



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que denegou a segurança postulada (Vol. 13):



    “1. O Convênio ICMS nº 100/97 concedeu redução da base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais de operações com insumos agropecuários, e o Estado de São Paulo regulamentou o benefício pelo artigo 9º do Anexo II do RICMS/SP, pelo qual ficou reduzida em 60% a base de cálculo do imposto incidente nas saídas interestaduais com insumos agropecuários que foram especificados, cujo §3º, pela redação dada pelo Decreto 65.156/2020, tem vigência até 31/12/2020. 



    Em relação às operações internas, tanto o Convênio ICMS quanto no artigo 41 do Anexo I do RICMS/SP regulamentaram a isenção, também vigente até 31/12/2020 por força do mesmo Decreto mencionado.



    Segundo a apelante, o Convênio ICMS nº 100/97 vinha sendo prorrogado anualmente desde 1999, ou seja, há mais de 20 anos, e de acordo com o Despacho Decisório CONFAZ nº 81/2020, a vigência foi prorrogada até 31/3/2021, contudo, o Estado de São Paulo publicou os Decretos Estaduais nºs 65.254/20 e 65.255/20, em 15.10.20, com início de vigência a partir de 1º.1.21, reduzindo e restringindo os benefícios fiscais concedidos no art. 9º, Anexo II do RICMS e no art. 41 do Anexo I do RICMS: a base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais com insumos agropecuários ficará reduzida em 47,2% e, em relação às operações internas, a isenção que era integral passou a ser parcial.



    Em suas razões, insiste a apelante que Decretos Estaduais nºs 65.254/20 e 65.255/20 violam os princípios da anterioridade nonagesimal e o da não surpresa, bem como o princípio da legalidade, pelo fato de a revogação do benefício ter ocorrido por decreto, em ofensa aos arts. 150, inciso I, e 155, inciso XII, alínea "g", da Constituição Federal, art. 2º, par. 2º, da Lei Complementar nº 24/75; arts. 97 e 178 do Código Tributário Nacional e ao Convênio ICMS nº 100/97. 



    De fato, a Constituição Federal estabelece regra restritiva para revogação de benefício fiscal, prevendo caber à lei complementar regular a forma como os benefícios fiscais são concedidos pelos Estados (art.155, XII, alínea “g”). 



    A Lei Complementar nº 24/75, recepcionada pela Constituição Federal, prevê que as isenções "serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal" (art.1º). 



    Outrossim, os Decretos Estaduais nº 65.254/20 e 65.255/20 fundamentam-se na Lei Estadual 17.293/2020, que estabelece medidas de ajuste fiscal no estado de São Paulo, cujo art. 22, inciso II, autoriza o Poder Executivo a “reduzir os benefícios fiscais e financeiros-fiscais relacionados ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, na forma do Convênio nº 42, de 3 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, e alterações posteriores”. 



    Há também remissão expressa ao Convênio CONFAZ 42/2016 que autoriza Estados a imporem condições ou reduzirem montante de isenções.



    O benefício foi instituído por decreto e restringido pelo mesmo meio e a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem declarado a possibilidade de revogação da isenção e redução de benefício fiscal por meio de decreto, quando as normas isentivas foram instituídas pelo mesmo instrumento legislativo.



    [...]



    Portanto, não se vislumbra violação ao princípio da legalidade tributária (artigo 150, I, CF/88, e artigo 97, CTN).



    2. Quanto ao princípio da anterioridade nonagesimal, a Constituição Federal veda a cobrança de tributos antes de decorridos 90 dias da data em que tenha sido publicada a lei que o haja instituído ou majorado.



    [...]



    Realmente, o Estado de São Paulo publicou o Decreto Estadual nº 65.254/20, em 15.10.20, com início de vigência a partir de 1.1.21, antes do decurso do prazo de noventa dias, reduzindo e restringindo benefícios fiscais. 



    Referido decreto tem fundamento legal na Lei nº 17.293/20, que fixou medidas de ajuste fiscal, autorizando o Poder Executivo a renovar e reduzir benefícios fiscais.



    [...]



    A legislação se reporta ao Convênio ICMS nº 42/2016, que autoriza os Estados e o Distrito Federal a criar condição para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante. 



    O Decreto Estadual nº 65.254/20 tratou, exclusivamente, de benefícios fiscais que tinham prazo certo de vigência até 31.12.20. 



    A legislação simplesmente restituiu os benefícios, estipulando nova vigência a partir de 1.1.21 até o dia 31.12.22, prevendo, ainda, redução em alguns. E é essa a peculiaridade que justifica o início da vigência do Decreto Estadual 65.254/2020 em 1.1.21 pois, não fosse isso, as operações realizadas a partir de 1.1.21 não mais gozariam de qualquer benefício fiscal. 



    No caso, aplicar a anterioridade nonagesimal para instituição dos novos benefícios somente acarretaria prejuízo à contribuinte, uma vez que as operações praticadas pela requerente seriam tributadas sem qualquer redução de base de cálculo”.



    Em resumo, o acórdão recorrido negou provimento à apelação da ora recorrente aos seguintes fundamentos: (a) não houve violação ao princípio da legalidade tributária, já que a jurisprudência do Tribunal local “tem declarado a possibilidade de revogação da isenção e redução de benefício fiscal por meio de decreto, quando as normas isentivas foram instituídas pelo mesmo instrumento legislativo”; e (b) a aplicação da anterioridade nonanegimal “para instituição dos novos benefícios somente acarretaria prejuízo à contribuinte, uma vez que as operações praticadas pela requerente seriam tributadas sem qualquer redução de base de cálculo”. 



    Em suas razões recursais, a recorrente limitou-se a sustentar que os Decretos Estaduais 65.254/2020 e 65.255/2020, publicados em 15/10/2020 e vigentes desde 1º/1/2021, ao determinarem a redução dos benefícios fiscais compactuados pelos Estados e dispostos no Convênio ICMS 100/97, aumentaram o ICMS do Estado de São Paulo, sem observar o princípio da anterioridade nonagesimal. 



    Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF.



    De todo modo, a solução da controvérsia depende da análise da legislação local (Convênios ICMS 42/2016 e 100/1997; Decretos Estaduais 65.254/2020 e 65.255/20; e Lei Estadual 17.293/2020), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes monocráticos: ARE 1.386.893, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 14/6/2022; e ARE 1.378.230, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 29/4/2022, esse último transitado em julgado em 1º/6/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente